Tribunal: TJES
Processo: 0000313-57.2016.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000313-57.2016.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR
AGRAVADO: RENUSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 0000313-57.2016.8.08.9101

Agravante: FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP

Agravado: RENUSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Cuidam os autos de agravo de instrumento (
rectius
, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), com pedido de efeito suspensivo, impetrado pela
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP
em face da decisão proferida no processo nº 0001096-05.2016.8.08.0030 que, em sede de antecipação de tutela, determinou que a agravante, em solidariedade com
PDT PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP
, forneça à parte agravada o medicamento Fosfoetanolamina Sintética, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais).

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo
.

Às fls. 210, deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso.

Nos autos de origem, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial em 02/04/2019, revogando a decisão liminar contida nos autos de origem.

Decido.

Em consulta ao sistema E-JUD, verifica-se que o processo de origem já fora sentenciado, julgando-se improcedente o pedido inicial. Assim, tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem, fica prejudicada análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse do agravante.

Pelo exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)